Tribunal: TJPA
Processo: 0809394-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809394-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IMPERSIK LOGISTICA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809394-60.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCA DE BELÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: IMPERSIK LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: PAULO SÉRGIO LEITE FILHO - OAB/PA 31.868

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “ATIVO NÃO REGULAR”. APREENSÃO DE MERCADORIAS E EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO AO PODER DE POLÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve tutela provisória concedida em mandado de segurança, para impedir, em relação à impetrante, a lavratura de Termos de Apreensão, a apreensão de mercadorias e restrições ao PAIDF, quando fundadas na exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão da classificação fiscal como “ativo não regular”;

2. O agravante sustenta julgamento
ultra petita
, indevida limitação do poder de polícia fiscal e legalidade do regime estadual de antecipação do ICMS, à luz do Tema 456 do STF e da Lei Estadual nº 9.389/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em julgamento
ultra petita
ao manter tutela que alcançou a exigência de ICMS antecipado; (ii) saber se a medida implica indevida restrição ao poder de polícia da Administração Tributária; (iii) saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a manutenção da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de julgamento
ultra petita
, pois a exigência de recolhimento antecipado foi analisada como elemento operacional vinculado à classificação fiscal impugnada, integrando a causa de pedir do mandado de segurança, sem violação ao art. 492 do CPC;

5. A decisão agravada não conferiu salvo-conduto à impetrante, nem afastou o poder de polícia fiscal, permanecendo hígida a possibilidade de fiscalização, autuação, constituição do crédito tributário e cobrança pelas vias próprias, limitando-se a vedar, provisoriamente, medidas constritivas vinculadas ao status de “ativo não regular”;

6. Presença de plausibilidade jurídica quanto à caracterização, em tese, de sanção política, diante da vinculação entre classificação fiscal, apreensão de mercadorias e exigência de recolhimento antecipado como condicionantes práticas à continuidade da atividade empresarial, em consonância com as Súmulas 70, 323 e 547 do STF;

7. Perigo de dano configurado pelo risco concreto à circulação de mercadorias, à execução de contratos e à regularidade operacional da empresa, sendo adequada a ponderação realizada em sede de tutela provisória, sem antecipação do julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento
ultra petita
a decisão que, em mandado de segurança, aprecia a exigência de ICMS antecipado como elemento vinculado à classificação fiscal impugnada e às medidas operacionais dela decorrentes. 2. É legítima, em sede de tutela provisória, a vedação temporária de apreensão de mercadorias e de exigência de recolhimento antecipado quando presentes indícios de utilização de meios coercitivos indiretos para cobrança tributária, sem prejuízo do exercício regular do poder de polícia fiscal.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, Tema 456.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática de Id. 31518675, que conheceu de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0822598-44.2025.8.14.0301 impetrado por IMPERSIK LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.

Na origem, a decisão interlocutória deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de lavrar Termos de Apreensão com fundamento em recolhimento antecipado de ICMS em razão do status de “ativo não regular”, bem como de realizar apreensões de mercadorias com esse fundamento e de suspender a impetrante da realização de PAIDF enquanto perdurasse tal classificação.

A decisão monocrática agravada, ora impugnada, manteve a tutela provisória deferida na origem, por entender que, em sede de cognição sumária, havia plausibilidade jurídica na alegação de que a vinculação do status fiscal de “ativo não regular”, com a apreensão de mercadorias e a exigência de recolhimento antecipado nas barreiras, poderia configurar meio indireto de coerção para cobrança de tributos, com risco de grave impacto à atividade empresarial da impetrante. Na oportunidade, foi também ratificada a decisão monocrática de Id. 27231618, proferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado do Pará.

Em suas razões de Agravo Interno de Id. 33920476, o Estado do Pará sustentou, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em julgamento
ultra petita
, ao vedar não apenas a apreensão de mercadorias, mas também a própria exigência de ICMS antecipado. Alegou que o mandado de segurança originário teria por objeto apenas a coibição de apreensão de mercadorias como sanção política, e não a discussão da legalidade da antecipação tributária.

Afirmou, ainda, que a condição de “ativo não regular” não impede o livre exercício da atividade econômica, não equivale à suspensão da inscrição estadual e apenas submete o contribuinte a regime de recolhimento diverso, previsto em lei. Defendeu que nem a classificação fiscal de “ativo não regular” nem a exigência antecipada do ICMS configurariam sanção política, invocando precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e cassar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões de Id. 34673537, sustentando a inexistência de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que a impetração teve por objeto a proteção contra a coação fiscal decorrente da exigência antecipada de ICMS cumulada com apreensão de mercadorias. Defendeu que a antecipação tributária, no caso concreto, não é discutida abstratamente, mas como mecanismo de coerção vinculado à classificação como “ativo não regular”. Aduziu, ainda, que a decisão agravada não impede a fiscalização, o lançamento ou a cobrança pelos meios legítimos, mas apenas obsta o uso de expedientes aptos a estrangular a atividade econômica da contribuinte.

O Ministério Público de 2º grau, em manifestação de Id. 34736699, absteve-se de intervir no feito, por entender inexistente hipótese constitucional ou infraconstitucional apta a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento em sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

De início, convém delimitar o objeto da presente análise.

A controvérsia submetida à Turma não consiste no julgamento definitivo da legalidade, em abstrato, da classificação fiscal “ativo não regular”, tampouco na solução exauriente acerca da validade do regime de antecipação do ICMS no Estado do Pará à luz do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

O que se examina, neste Agravo Interno, é se a decisão monocrática de Id. 31518675 deve ser reformada por ter mantido, em sede de cognição sumária, a tutela provisória deferida na origem, destinada a impedir, em relação específica à impetrante, a lavratura de Termos de Apreensão, a apreensão de mercadorias e a restrição ao PAIDF (Pedido de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais) quando fundadas no recolhimento antecipado de ICMS em razão do status de “ativo não regular”.

A decisão agravada deve ser mantida.

O primeiro argumento do Estado do Pará consiste na alegação de julgamento
ultra petita
. Segundo o agravante, a decisão monocrática teria extrapolado os limites do mandado de segurança originário ao manter ordem que não apenas vedou a apreensão de mercadorias, mas também alcançou a exigência de ICMS antecipado.

A tese não procede.

Pelo que consta dos autos, a causa de pedir do mandado de segurança está relacionada à alegação de utilização do status fiscal de “ativo não regular” como fundamento para imposição de restrições operacionais à empresa, entre elas a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em barreira, a lavratura de Termos de Apreensão de mercadorias e a suspensão de autorização vinculada ao PAIDF.

Assim, a decisão monocrática não examinou a antecipação tributária como matéria abstrata, desvinculada da lide, mas como elemento operacional associado à própria conduta impugnada pela impetrante. Em outras palavras, a exigência antecipada do ICMS foi apreciada na medida em que, segundo a narrativa inicial e os documentos submetidos ao juízo de origem, estaria vinculada à classificação fiscal da impetrante e à possibilidade de retenção/apreensão de mercadorias.

Nessa perspectiva, a tutela provisória mantida pela decisão agravada não extrapolou os limites objetivos da demanda. Limitou-se a preservar, até ulterior deliberação no mandado de segurança, a utilidade prática da proteção jurisdicional requerida, impedindo que a classificação como “ativo não regular” fosse utilizada, no caso concreto, como causa direta de medidas com potencial de constrição à atividade empresarial da impetrante.

Não se verifica, portanto, violação ao art. 492 do CPC.

Também não prospera a alegação de que a decisão agravada teria impedido genericamente o exercício do poder de polícia pela Administração Tributária.

A decisão monocrática foi expressa ao consignar que a liminar não confere salvo-conduto geral à impetrante. A ordem preservada não impede a fiscalização tributária, a lavratura de autos de infração, a constituição do crédito tributário, a inscrição em dívida ativa ou a cobrança pelas vias legais próprias. O que se manteve, em caráter provisório, foi apenas a vedação ao uso de apreensão de mercadorias e de exigência antecipada vinculadas ao status de “ativo não regular”, no contexto fático submetido ao mandado de segurança.

Essa distinção é relevante.

O poder de polícia fiscal permanece hígido. O que se afasta provisoriamente é a adoção de medidas que, em juízo sumário, podem se revelar desproporcionais ou coercitivas, especialmente quando aptas a comprometer a circulação de mercadorias, a continuidade de contratos e a regularidade operacional da empresa antes do julgamento definitivo da impetração.

Quanto ao ponto central da controvérsia, a decisão agravada repousou em fundamentos juridicamente consistentes.

Conforme consignado na decisão de Id. 31518675, a vinculação do status de “ativo não regular” à apreensão de mercadorias e à exigência de recolhimento antecipado em barreiras, como condição prática para a circulação de bens e continuidade da atividade empresarial, apresenta plausibilidade jurídica suficiente para atrair, em sede de tutela provisória, a incidência da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal contra sanções políticas em matéria tributária.

As Súmulas 70, 323 e 547 do STF vedam a utilização de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. Embora o Estado sustentou que a classificação “ativo não regular” possui natureza meramente cadastral e que a antecipação do ICMS encontra previsão legal, tais argumentos demandam exame aprofundado no mérito do mandado de segurança, sobretudo porque a tutela deferida não se apoiou apenas na existência formal do cadastro, mas nos efeitos práticos atribuídos a ele no caso concreto.

O Agravo Interno renova a tese de que a condição de “ativo não regular” não impede, por si só, a emissão de documentos fiscais nem o exercício da atividade econômica. Todavia, a decisão agravada enfrentou essa alegação e concluiu que, à vista das consequências práticas apontadas nos autos, especialmente apreensões em barreiras, exigência de recolhimento antecipado e restrições vinculadas ao PAIDF, havia verossimilhança suficiente para manter a proteção temporária concedida pelo juízo de origem.

Não se trata, portanto, de afirmar definitivamente a ilegalidade da classificação fiscal ou da antecipação do ICMS, mas de reconhecer que, em cognição provisória, a preservação da atividade empresarial da impetrante se mostra medida prudente até que a controvérsia seja examinada com maior profundidade no feito originário.

A mesma conclusão se aplica à invocação do Tema 456 do STF e da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989.

A decisão agravada não declarou inválido o regime estadual de antecipação tributária, nem afastou em definitivo a aplicação da legislação estadual. Apenas assentou que a tese fazendária, embora relevante, não era suficiente para, naquele momento processual, desconstituir a tutela provisória deferida na origem, sobretudo diante da possibilidade de dano grave decorrente de medidas fiscais com impacto imediato sobre a atividade da empresa.

Essa conclusão está de acordo com a natureza do agravo de instrumento interposto contra tutela provisória. Em tal sede, o exame judicial deve se concentrar na presença ou ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem antecipação indevida do julgamento de mérito do mandado de segurança.

No ponto, o perigo de dano também foi adequadamente reconhecido.

A exigência de recolhimento antecipado em barreira e a apreensão de mercadorias, quando vinculadas ao status fiscal impugnado, são aptas a afetar diretamente a logística da empresa, a execução de contratos, a liquidez operacional, a emissão de documentos fiscais e a continuidade da atividade empresarial. Trata-se de risco concreto e de difícil reparação, notadamente porque a atividade econômica da agravada depende da circulação regular de mercadorias e do funcionamento de seus procedimentos fiscais e documentais.

Em contrapartida, a manutenção da tutela provisória não impede o Estado de exercer a fiscalização, apurar infrações, lançar tributos, inscrever créditos ou promover a cobrança pelas vias adequadas. A medida apenas impede, provisoriamente, que os mecanismos questionados sejam utilizados como condicionantes práticas à continuidade das operações da impetrante.

A ponderação realizada na decisão monocrática agravada, portanto, permanece adequada.

Ressalte-se que o Agravo Interno não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. As razões recursais reproduzem, em essência, os argumentos já examinados no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo próprio Estado, especialmente quanto à alegação de julgamento
ultra petita,
à distinção entre situação cadastral e suspensão da inscrição estadual, à legalidade da antecipação do ICMS e à inexistência de sanção política.

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática de Id. 31518675, que conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que concedeu a medida liminar requerida e ratificou a decisão monocrática de Id. 27231618, proferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que indeferiu o efeito suspensivo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2026